Tribunal: STF
Processo: AP 1318
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    A Defesa de PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA requereu a restituição do aparelho de telefone celular (eDoc. 43, ID: 24d41565), tendo em vista que:



    “A permanência da apreensão do aparelho telefônico celular anteriormente descrito já não interessa mais para apuração dos fatos, pois já foi realizada sua perícia.



    Há por parte da peticionante a necessidade da restituição, pois a peticionante precisar do seu aparelho para trabalho e consequente reinserção social.



    E por não se tratar de produto de crime, uma vez que é comprovado pertencer a Peticionante, sendo que a Constituição lhe assegura o direito de propriedade sobre o bem, conforme o exposto no artigo 5º, inciso XXII, c/c 1.228 do Código Civil, no qual o proprietário poderá reaver o bem de quem injustamente o detenha.



    Desse modo, observa-se que não há motivos para manter sob custódia o referido aparelho, tendo em vista não ser o bem, objeto de crime., somente como objeto de prova e como objeto de prova, já foi utilizado, não havendo necessidade de continuar apreendido.”



    Em 22/2/2024, determinei que se oficiasse à Polícia Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informasse se o aparelho celular apreendido em posse da ré PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA foi submetido à exame pericial e, em caso positivo, procedesse à juntada do respectivo laudo aos presentes autos (eDoc. 48, ID: cb69e128).



    Por meio do Ofício nº 753617/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a autoridade policial noticiou, em 27/2/2024, que “o aparelho celular apreendido em posse da ré PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA, teve sua perícia suspensa em virtude das negociações entre a defesa da aludida nacional e a PGR no âmbito de possível Acordo de Não Persecução Penal” (petição STF nº 18.502/2024).



    É o relatório. DECIDO.



    O art. 118 do Código de Processo Penal dispõe que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    Neste caso, conforme informado pela Polícia Federal, “o aparelho celular apreendido em posse da ré PATRICIA DE CASSIA MACHADO DE OLIVEIRA, teve sua perícia suspensa em virtude das negociações entre a defesa da aludida nacional e a PGR no âmbito de possível Acordo de Não Persecução Penal”, de modo que ainda interessa à investigação.



    Não houve a extração de dados e a elaboração do laudo e relatório de análise da polícia judiciária, razão pela qual o pleito de restituição do bens aprendidos não merece êxito, pois o aparelho de telefone celular o interessa à completa elucidação dos fatos investigados.



    De outro lado, não há fundamento para a paralisação dos trabalhos periciais em decorrência das negociações entre o órgão de acusação e as defesas dos denunciados pelos atos antidemocráticos dia 8/1/2023. 



    Em situação semelhante, a Procuradoria-Geral da República, nos autos das Ações Penais nºs, 1.277/DF, 1.364/DF, 1.617/DF, 1.968/DF, 1.977/DF e 2.146/DF, requereu “a retomada e a conclusão da análise pericial dos aparelhos apreendidos em inquéritos e ações penais derivadas do Inq. 4.921/DF, permitindo a completa análise de cabimento de ANPP”, sob os seguintes fundamentos (vide AP 1.277/DF, petição STF nº 14.981/2024):



    “A análise pericial dos telefones apreendidos tem permitido, apenas para citar alguns exemplos, a identificação da localização exata do investigado no dia 08.01.2023, a verificação da existência de registros em vídeo no interior do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional ou do Supremo Tribunal Federal no momento da invasão e depredação dos espaços públicos, a constatação da existência de grupos previamente organizados em redes sociais com finalidade antidemocrática e a identificação dos organizadores e financiadores dos atos criminosos.



    Todas essas circunstâncias impactam diretamente na análise de cabimento de acordo, e, mesmo em alguns casos já denunciados apenas pelos crimes de incitação ao crime e associação criminosa, tem fundamentado inclusive o aditamento da denúncia para a inclusão de condutas mais graves.



    A Polícia Federal, todavia, informou ter suspendido a análise pericial dos celulares apreendidos em posse dos investigados ou denunciados a partir do Inq. 4.921/DF até a conclusão de acordo de não persecução penal. Tal suspensão é contraproducente e inviabiliza a análise do próprio cabimento do benefício, privando o Ministério Público da compreensão total do fato criminoso e tornando inócua a suspensão dos processos para eventual celebração de ANPP.”



    Quanto a este ponto específico, observo que, em 22/8/2023, nos autos do Inq 4.921/DF, reconheci a possibilidade formal de realização de Acordo de Não Persecução Penal e deferi requerimento formulado pela Procuradoria-Geral da República para determinar o sobrestamento das ações penais derivadas daquele inquérito, com o objetivo de dar tempo hábil à acusação e à defesa para negociarem e, se houver consenso entre as partes, firmarem acordo.



    Segundo a Procuradoria-Geral da República, a paralisação da marcha processual não implica a suspensão dos trabalhos periciais da Polícia Federal, que podem fornecer elementos sobre a viabilidade da proposta de acordo a cada um dos investigados.



    Além disso, a partir do resultado da perícia técnica nos telefones celulares apreendidos, a Procuradoria-Geral da República dispôs de elementos suficientes para aditar as acusações oferecidas em face de mais de 30 pessoas, inicialmente denunciadas pelas práticas dos crimes de incitação ao crime (art. 286, § único do CP) e de associação criminosa (art. 288 do CP), imputando-lhes também a prática de outros crimes, cujo sobrestamento das ações penais foi levantado a fim de que esta SUPREMA CORTE os pudesse examinar.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de um lado, INDEFIRO o requerimento formulado por PATRÍCIA DE CÁSSIA MACHADO DE OLIVEIRA e, de outro lado, DETERMINO que se oficie à Polícia Federal para prosseguimento dos trabalhos de perícia no telefone celular apreendido em posse da ré.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente